Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710620-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEITON BRITO DE CARVALHO, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CLEITON BRITO DE CARVALHO D E S P A C H O Intime-se a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB para se manifestar sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões apresentadas por CLEITON BRITO DE CARVALHO, no prazo de 5 (cinco) dias, em atenção ao art. 10 do CPC. Brasília, 7 de agosto de 2020 17:09:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator